Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-92.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010132-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CPA NORTE III - CNPJ: 03.794.505/0001-63 (AGRAVANTE), CONDOMINIO MORADA DA SERRA 01 - CNPJ: 03.577.168/0001-52 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESGOTO SANITÁRIO. AUSÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO. LANÇAMENTO EM ÀREA VERDE. POLUIÇÃO AMBIENTAL. DEVER DO PROPRIETÁRIO
EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES

DE REMOÇÃO DE DEJETOS DOMICILIAR. ASTREITS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a Lei n. 11.445/2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico
, quando na região

não houver o serviço público de abastecimento e esgotamento sanitário, caberá ao gerador dos dejetos a responsabilidade pelo manejo dos mesmos.

Logo, caberá ao particular o dever de arcar com
execução de instalações domiciliares adequadas ao abastecimento de água potável e de remoção de dejetos, cabendo-lhe zelar pela sua conservação, até que o serviço publico seja implantado pelo poder publico local.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO CPA NORTE III, CONDOMÍNIOS MORADA DA SERRA
I e MORADA DA SERRA II, contra decisão proferida pelo Juízo

da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos da Ação Civil Pública no. 3085-66.2017.811.0082 (Cód. 36574), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu

a denunciação à lide em relação à Construtora Malta e Caixa Econômica Federal, bem como determinou aos requeridos/agravantes que
“promovam constante monitoramento e manutenção do atual sistema de tratamento e coleta de esgoto neles instalado, através da retirada quinzenal dos efluentes gerados, impedindo o escoamento de “efluentes fora dos padrões legais para corpo d’água existente na região”, devendo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, comprovar documentalmente nos autos o cumprimento desta decisão. Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
.

Nas razões do recurso, narram que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil no 000001-097/2013 para apurar poluição provocada na área verde do Bairro Nova Conquista, pelo lançamento de esgoto de condomínios existentes no local.

Alegam que os condomínios agravantes estão localizados em área que sofre ausência de serviços públicos básicos, apesar de consolidados a quase vinte anos e o Poder Público nunca prestou adequadamente os serviços básicos e obrigatórios, realizando apenas medidas paliativas, que só agravaram a poluição na região e destinação final dos efluentes, sem prestar e servir corretamente o saneamento básico.

Entendem que compete ao poder público municipal as medidas a serem adotadas e executadas nos locais não abastecidos por rede pública e advoga a responsabilidade objetiva e solidária entre a Concessionaria Águas Cuiabá e o Município, aos quais competem a prestação e execução do serviço público de saneamento básico local e a prestação do serviço de abastecimento de água.

Asseveram, ainda, que o Condomínio Morada da Serra I, possui sistema de tratamento de esgoto próprio, onde cada unidade familiar do residencial possui fossa séptica e filtro sumidouro, ou seja, não escoa dejetos para a rede coletora de esgoto, sendo que o esgotamento sanitário permanece na própria unidade familiar, cuja limpeza e higienização fica a cargo do próprio morador.

Pontuam a necessidade da redução da multa diária, fixado em patamar superior à realidade fática e financeira dos agravantes.

Com esses argumentos pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao
decisum
recorrido ou antecipação de tutela recursal, e no mérito seja provido o agravo para confirmar

os seguintes termos:

“1 - Diante do exposto, requer seja o presente Agravo recebido na modalidade por instrumento,
e seja conferido efeito suspensivo
(art. 1.019, I, CPC) à decisão que deferiu tutela de urgência para compelir os agravantes em promover constante monitoramento e manutenção do atual sistema de tratamento e coleta de esgoto neles instalado, através da retirada quinzenal dos efluentes gerados, impedindo o escoamento de efluentes fora dos padrões legais para corpo d’água existente na região”, devendo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, comprovar documentalmente nos autos o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no caso de descumprimento no patamar de R$ 1.000,00, até o julgamento do mérito do presente Instrumento, para:

A -
Seja conferido efeito suspensivo ao recurso com concessão da tutela recursal antecipatória
, do Agravante Condomínio
Morada da Serra
I – para cassar integralmente a decisão atacada, pois não há sistema coletivo de captação e armazenamento de resíduos sólidos, mas apenas sistema individual (fossa séptica) sendo a medida imposta inviável tecnicamente em sede de liminar, não sendo possível promover a limpeza a cada 15 dias, ou alternativamente que seja então concedido o prazo de 12 (doze) meses para aprovação, arrecadação de taxa e construção de um sistema de captação e armazenamento coletivo de resíduos sólidos, para a partir daí ser realizada a manutenção a cada 90 (noventa) dias.

B) Seja conferido efeito suspensivo ao recurso com concessão da tutela recursal antecipatória
, para dilatar o prazo de limpeza e manutenção do sistema coletivo de tratamento do Agravante Condomínio
CPA NORTE III, isto é, determinar que retirada dos efluentes no Condomínio seja realizada a cada 90 dias, por ser medida suficiente para impedir despejo de sólidos na área verde
;

C) Seja conferido efeito suspensivo ao recurso com concessão da tutela recursal antecipatória
para a redução da multa diária fixada de R$ 1000,00 para R$ 100,00, haja vista que, o quantum fixado é exorbitante e extremamente oneroso, ainda fixação de um teto máximo de R$ 10.000,00 no caso de descumprimento da ordem judicial
, sob perigo de grave dano aos agravantes e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
e ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, segurança do ordenamento jurídico pátrio e atual jurisprudência do STJ;”

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originária – Desa Antônia Siqueira Gonçalves no ID n. 3371341.

Em contraminuta,

acostada no ID n. 3689916, o agravado

rechaça os termos do recurso pontuando que nos termos da Lei de Gerenciamento Urbano do Município – LC n. 004/92, em locais onde não existir rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto é dever do proprietário ou do possuidor a execução de instalações domiciliares. Advoga a manutenção da multa e, ao final, pede pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scalloppe, manifestou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual objetivando a responsabilização dos agravantes –
Condomínios Residencial CPA Norte III, Morada da Serra I e II,
à reparação dos danos ambientais causados pelo escoamento de efluentes domésticos provenientes dos citados núcleos habitacionais em área verde, em desacordo com a legislação, assim também que promovam o monitoramento e manutenção do atual sistema de tratamento e coleta de esgoto neles instalados, mediante a retirada quinzenal dos efluentes gerados, sob pena de imposição de
astreints
.

Consta que foi instaurado Inquérito Civil Público no 000001- 097/2013, para apurar poluição provocada na área verde do Bairro Nova Conquista pelo lançamento de esgoto de condomínios existentes na região. O Relatório Técnico n° 453/2016, concluiu que a valeta de drenagem aberta na área verde é oriunda dos condomínios ora agravantes
.

No mesmo sentido, seguiu o Relatório de Vistoria Técnica da CAB Cuiabá, que constatou que todos os residenciais

possuem sistemas inadequados, com capacidade e eficiência reduzidas, transformando-se assim em "by pass” - direto para o corpo hídrico fora do muro do empreendimento, alcançando a área verde.

O juízo
a quo,
acolheu os argumentos vertidos na ação originária e deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

[...]
No caso em tela, o Ministério Púbico ajuizou a presente ação civil, com o objetivo de fazer cessar os efeitos da poluição decorrente do lançamento de esgoto dos condomínios requeridos na área verde do Bairro Nova Conquista.

[...] Segundo consta na inicial, as tratativas realizadas entre as partes deste processo para fazer cessar a poluição, não surtiram efeito, uma vez que os condomínios requeridos manifestaram-se contrariamente à implantação de novos sistemas de tratamento de esgoto diante dos custos para instalação.

Nesse contexto, evidente que a situação não pode mais persistir, mesmo porque a integridade do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, não podendo o princípio da discricionariedade da administração servir de base para a postergação indefinida das medidas necessárias a sanar o problema.

Por sua vez, está patente o fundado receio de dano irreparável ou (no mínimo) de difícil reparação se a medida não for concedida nesse momento, pois a continuidade dos despejos de forma desordenada por si só, causa poluição, tendo reflexos evidentes na saúde coletiva, ficando a população exposta à contração de doenças.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar aos requeridos que “promovam constante monitoramento e manutenção do atual sistema de tratamento e coleta de esgoto neles instalado, através da retirada quinzenal dos efluentes gerados, impedindo o escoamento de efluentes fora dos padrões legais para corpo d’água existente na região”, devendo, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, comprovar documentalmente nos autos o cumprimento desta decisão
. [...]

Irresignados, insurgem-se os ora agravantes. Entendem que compete ao poder público municipal suprir a ausência de serviços públicos básicos obrigatórios que não são prestados à coletividade de forma adequada, e que os núcleos habitacionais estão

consolidados no local há mais de 20 anos,

sem que o poder público tenha provido o adequado saneamento. Advoga, ainda, que o Condomínio Morada da Serra I

possui tratamento de esgoto próprio, cuja limpeza e desinfecção é feita pelo próprio morador.

Pois bem.

Ao que consta dos autos,
na localidade onde estão situados os condomínios ora agravantes , não existe rede pública de coleta dos efluentes de esgoto produzidos pelos moradores do núcleo habitacional, para que tais dejetos

possam ter um manejo adequado em uma das estações de tratamentos de esgoto –ETE’s-, de modo que parcela dos efluentes domésticos estão

sendo despejados

em área verde, o que tem acarretado a degradação ambiental na região, em razão da
poluição do solo e das águas.

Deveras, o art. 25, da Lei Complementar Municipal n. 102/2003, que regula o Código de Obras e Edificações,

dispõe:

“Art. 25. Nas áreas
não servidas por rede de esgoto, é obrigatória a construção de fossa séptica, filtro anaeróbio ou sistema equivalente de tratamento de esgoto
, observando o que determina o parágrafo segundo do artigo 5o”. (sem destaque no original).

Todavia, discute-se no caso a quem cabe a adoção das medidas

necessárias à correta destinação do esgoto doméstico, sobretudo quando não existe rede publica coletora no local.

Com efeito, a Lei Federal n. 11445/2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico
, determina que

quando na região

não houver o serviço público de abastecimento e esgotamento sanitário, caberá ao gerador dos dejetos a responsabilidade pelo manejo dos mesmos, senão vejamos:

Art. 3
o
Para os efeitos desta Lei, considera-se:

b)
esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;

Art. 45. [...]

§ 1
o
Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.

Na linha da legislação federal, a Lei Complementar Municipal n. 004/92,

n
os §§ 1o e 2o, do art. 30,

que trata do Gerenciamento Urbano deste Município, na Seção II, do esgoto sanitário,

dispõe:

“
Art. 30 Todo prédio destinado à habitação, ao comércio ou a indústria, deverá ser ligado às redes públicas de abastecimento de água e esgoto.

§ 1o
Em locais onde não existir rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto, competirá à Prefeitura Municipal indicar as medidas a serem adotadas e executadas”.

§ 2o É DEVER do proprietário ou do possuidor do imóvel, a execução de instalações domiciliares adequadas ao abastecimento de água potável e de remoção de dejetos,
cabendo-lhe zelar pela sua conservação; (destacamos
)

Assim é que, restando incontroverso que no local onde este situado os loteamentos habitacionais, ora agravantes, não existe rede publica de coleta de esgoto, é dever dos condomínios, ora agravantes, a execução das instalações necessárias à remoção dos efluentes domiciliares, até que o serviço seja implementado pelo poder publico municipal.

Outrossim, há que se ressaltar que no direito ambiental viola o principio da vedação do
retrocesso, de modo que, se quando da implantação dos núcleos

habitacionais não havia legislação disciplinando a matéria,

não autoriza o particular a perpetuar os atos hodiernamente

proibidos, devendo conformar-se à legislação vigente, porquanto a preservação do meio ambiente constitui obrigação de todos, ante a essencialidade à sadia qualidade de vida.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – AFASTADA – MÉRITO – DANOS AO MEIO AMBIENTE – IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL – DEVER DE EXECUTAR OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ALEGADA SIMPLIFICAÇÃO DO PROJETO INICIAL – OCORRÊNCIA DE FATORES QUE EXIGEM DA EMPRESA O CUMPRIMENTO DO PROJETO INICIALMENTE APROVADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em responsabilidade do ente municipal, tampouco da sua concessionária de rede e tratamento de esgoto, na medida em que a empresa privada, proprietária do loteamento de unidades residenciais, sempre teve pleno e total conhecimento das consequências que poderiam advir da simplificação da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto inicialmente aprovada.

No caso dos autos, ainda que a empresa agravante tenha recebido da SANECAP nota técnica em 2010 no sentido de que a rede de esgoto provisória estava em funcionamento, esta não atende à demanda atual, de modo que os
danos provocados ao meio ambiente devem ser estancados imediatamente, cuja responsabilidade é da agravante, a qual tem a obrigação de monitorar e manter o tratamento e coleta de esgoto mediante a retirada dos afluentes
até que o mérito da ação seja analisado. (N.U 0098378-86.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)

No tocante à redução da multa cominatória aplicada, tem-se que o juízo
a quo
a fixou em R$ 1.000,00 ( um mil) reais, patamar este consentâneo com a obrigação a ser cumprida, não se mostrando excessiva, e que apenas recairá na hipótese de descumprimento da ordem judicial, sem justificativa plausível.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020